Tribunal: TJMT
Processo: 0002134-74.2016.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002134-74.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSON CORREA DOS SANTOS - CPF: 069.367.971-99 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), Willian Raub Nascimento Lima (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), WILLIAN RAUB NASCIMENTO LIMA (APELANTE), JIRLENE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 034.307.251-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –

RECURSOS DEFENSIVOS – 1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE ANALISADA – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A IMPUGNAÇÃO DA SUPOSTA OMISSÃO – PRECLUSÃO – 2.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA QUE IMPOSSIBILITA A DESCLASSIFICAÇÃO –
3.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME –
ATENUANTE APLICADA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO CORRÉU
–
APELO DE UM RÉU DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO EM PARTE –
CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PGJ.

1
.
“(...) Eventual omissão da sentença deve ser impugnada por meio da oposição de embargos de declaração, sob pena de preclusão da matéria. (...)”
(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022);

2. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado as declarações da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, quando aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do Roubo majorado. Além disso, comprovado por meio das declarações da vítima que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça exercida, inclusive, com emprego de arma de fogo, não há que se falar em desclassificação da conduta para Estelionato;

3. Extraindo-se dos autos que
o réu contava com 19 anos à época do crime, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o que deve ser estendido de ofício ao corréu, que contava, à época, com a mesma idade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
Alyson Correa dos Santos
e
Willian Raub Nascimento Lima
contra a sentença em que

foram condenados como autores do crime
de Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), à pena individualizada de
6 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
14 d
ias-multa
(Id. 150246267 - Pág. 13/20).

Preliminarmente,
Alyson
almejou o reconhecimento de
nulidade da sentença
, sob o argumento de que foi
omissa
ao deixar de analisar o pedido defensivo de
desclassificação do crime
de Roubo majorado para Estelionato.
No mérito
,
Alyson
pleiteou a
desclassificação
da conduta para o crime de
Estelionato
ou, se vencido nessa tese, almejou o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
. Por sua vez,
Willian
pugnou a
absolvição
por
insuficiência probatória
, forte no princípio
in dubio pro reo
(Id. 150246267 - pág. 48//56 e 150246276).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
parcial provimento
do recurso de
Alyson
para que seja reconhecido em seu favor a atenuante da
menoridade relativa
; e,
desprovimento
do apelo de
Willian
(Ids. 150246267 - pág. 63/73 e

150246287).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue (Id.

152528681):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO RÉU WILLIAN – NULIDADE DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO RÉU ALYSON – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a defesa de
Alyson Correa dos Santos
alegou que a sentença condenatória padece de nulidade por cerceamento do direito de defesa, argumentando que foi omissa ao deixar de analisar a tese desclassificatória sustentada em alegações finais
.

Entretanto, malgrado o magistrado
a quo
não ter afastado expressamente o pedido de desclassificação do Roubo majorado para Estelionato, vê-se que ele o fez tacitamente ao fundamentar detalhadamente que o delito patrimonial foi cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Ou seja, a sentença condenatória foi devidamente fundamentada quanto à existência das elementares do crime de Roubo majorado, o que enseja a conclusão lógica de que a desclassificação para qualquer outro delito é incabível.

De qualquer forma,
“(...) é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como se deu in casu. (...)”
(N.U 0004134-39.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Não fosse suficiente, nota-se que, entendendo haver omissão na sentença condenatória, a defesa deixou de opor embargos de declaração para sanar o alegado vício, de modo que, se encontra preclusa a matéria.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) Eventual omissão da sentença deve ser impugnada por meio da oposição de embargos de declaração, sob pena de preclusão da matéria. (...)” (N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Portanto,
rejeito
a preliminar e passo a apreciar o mérito.

Alyson Correa dos Santos
e
Willian Raub Nascimento Lima
foram condenados como autores do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), à pena individualizada de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, porque
no dia 29.7.2016, por volta das 3 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar Zero Grau”, localizado na “Praça Bem Rondon”, Centro, Poconé/MT., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo tipo revolver calibre 32, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em R$150,00 (cento e cinquenta reais) em prejuízo da vítima
Jirlene Oliveira de Arruda
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,

Alyson
pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de Estelionato ou, se vencido nessa tese, almejou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por sua vez,
Willian
pugnou sua absolvição por insuficiência probatória, forte no princípio
in dubio pro reo
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A
existência do crime
de Roubo majorado
(materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 150246265 - Pág. 9), Termos de Reconhecimento Fotográfico (Ids. 150246265 - Pág. 19/22 e 25), Auto de Apreensão (Id. 150246265 - Pág. 32), Laudo Pericial de Arma de Fogo (Id. 150246265 - Pág. 115/118) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 150246265 - Pág. 14/17, 150246265 - Pág. 23/24, 150246265 - Pág. 71/72 e 150246266 - Pág. 24/26 e 150246266 - Pág. 119/123), que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo majorado atribuída aos apelantes.

Em ambas as fases da persecução penal,
Alyson
negou os fatos criminosos narrados na denúncia, dizendo que, no dia do fato, deu carona à
Willian
até o estabelecimento comercial da vítima e o esperou do lado de fora, enquanto ele conversava com ela. O réu
Alyson
afirmou que
Willian
deu um golpe na vítima, simulando a venda de um aparelho celular, ocasião em que ela entregou R$150,00 (cento e cinquenta reais) a ele, que deu a ela uma sacola sem o aparelho celular e foi embora. Todavia,
Alyson
afirmou que não sabia da intenção de
Willian
(de enganar a víima), já que se limitou a dar uma carona a ele. Depois disso, os policiais compareceram em sua residência, encontrando um revólver calibre 32, sua motocicleta e uma pequena porção de maconha. Admitiu que arma de fogo é de sua propriedade, mas negou tê-la utilizado para a prática de crime.

O apelante
Willian
não foi interrogado na fase policial e em Juízo negou ter praticado o crime de roubo, dizendo que a vítima lhe entregou o dinheiro voluntariamente porque a enganou simulando a venda de um aparelho celular. Ele disse que, na ocasião, entregou à vítima a caixa do aparelho celular vazia, recebeu dela o dinheiro pela venda do aparelho e foi embora.

Apesar das alegações dos réus de que se limitaram a enganar a vítima, que, caindo no golpe, entregou voluntariamente o dinheiro e, portanto, sua conduta seria a de Estelionato, a alegação encontra óbice nas palavras da vítima e testemunhas, ouvidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A vítima afirmou perante a autoridade judiciária que estava em seu estabelecimento recolhendo as mesas quando os apelantes chegaram de moto, sendo que
Alyson
era o condutor (não chegou a descer da motocicleta) e quem desceu do veículo foi
Willian
, que portava arma de fogo e chegou dizendo para passar o celular, mas como não tinha nenhum consigo, ele lhe apalpou e encontrou o dinheiro em seu bolso, subtraindo-lhe a quantia (R$ 150,00). Após o delito, reconheceu os réus na delegacia por fotos.

Nesse mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais da vítima, dizendo que
“por volta das 03:00h, quando já estava recolhendo as cadeiras da calçada para fechar o bar, os dois indivíduos retornaram, um ficou na moto e o outro desceu, dando voz de assalto, pedindo o dinheiro e passando a mão pelo seu short, encontrando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em seu bolso”
.

A corroborar as palavras judicializadas da vítima, a testemunha
Edevanil Manoel Correa
, policial militar, afirmou na delegacia que foram acionados para atender a ocorrência de roubo no comércio da vítima, que informou à guarnição quem seriam os suspeitos. Assim, descobriram o endereço de
Alyson
e lá localizaram a motocicleta HONDA 125 FAN KS, Placa OBJ663, de cor azul utilizada no roubo, além de um revólver calibre 32 sem munição.

Nesse mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Lucas Souza Macedo
, colhidas na audiência de instrução e julgamento do dia 27.10.2016 (Id. 150246266 - Pág. 24).

Diante de todo esse cenário, é importante ressaltar que não há contradições nas declarações da vítima e, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas (sendo essa a hipótese dos autos), suas palavras possuem especial relevância.

Acerca do tema, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Por outro lado, malgrado as alegações dos réus de que não cometeram crime de roubo, mas aplicaram um golpe na vítima, eles sequer apontaram o motivo pelo qual a vítima os estaria acusando injustamente e as defesas
não trouxeram aos autos prova suficiente a desconstituir as palavras da vítima e comprovar a inocência dos apelantes ou que cometeram mero crime de Estelionato.

Como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo, que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo
.

(...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 91021/2017. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Des. Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento 13/12/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 19/12/2017).

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada aos apelantes, de acordo com as palavras da vítima,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria ou desclassificatória.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo as defesas se limitado a negar a autoria do delito de roubo, sustentando que os réus cometeram delito menos grave (estelionato), sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes como autores do crime de Roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação para Estelionato.

II – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Quanto ao pedido de
Alyson
para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, a razão lhe assiste, pois, comprovado que à época do crime contava com 19 anos de idade (Id. 150246265 - Pág. 20 e 29), o que deve ser estendido de ofício em benefício do corréu
Willian
, que também contava com 19 anos à época do crime, conforme se extra da exordial acusatória (nascido em 6.11.1996).

III - DOSIMETRIA DA PENA

Alyson Correa dos Santos

A pena basilar foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual, conduzo a pena intermediária do apelante ao mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, deixando de estabelecê-la aquém dele em homenagem ao enunciado da Súmula nº. 231 do STJ, entendimento do qual coaduno.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo (já que o concurso de pessoas foi utilizado para negativar as circunstâncias do crime), que ensejou o aumento da pena em 1/3, de forma que fixo a pena definitiva em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Mantenho o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Willian Raub Nascimento Lima

A pena basilar foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual, conduzo a pena intermediária do apelante ao mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, deixando de estabelecê-la aquém dele em homenagem ao enunciado da Súmula nº. 231 do STJ, entendimento do qual coaduno.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo (já que o concurso de pessoas foi utilizado para negativar as circunstâncias do crime), que ensejou o aumento da pena em 1/3, de forma que fixo a pena definitiva em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Mantenho o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Diante de todas essas considerações, em
consonância parcial
com o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao recurso de
Willian Raub Nascimento Lima
e
dou parcial provimento
ao apelo de
Alyson Correa dos Santos
para reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da
menoridade relativa
, redimensionando sua pena definitiva para
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
13 dias-multa
.

Outrossim,
de ofício
, reconheço em favor de
Willian
a atenuante da
menoridade relativa
, redimensionando sua pena definitiva para
5 anos e 4 meses
de
reclusão
,
em regime semiaberto
, e
13 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023